Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO RAPAHEL MARTINS DE OLIVEIRA e KELITON DOS SANTOS SILVA opuseram embargos de declaração em face à decisão que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento, ID. 14053709, págs. 1/5. Os embargos foram convertidos em agravo de interno, ID. 14139215. Em consulta aos autos principais e conforme ofício de ID. 14351407, verifica-se que foi proferida sentença no dia 07/02/2020, em que foi denegada a segurança. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator